Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. CEGUEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA. ÔNUS DA PARTE QUE A REQUEREU. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CUSTEIO ESPECÍFICO. PERÍCIA REALIZADA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO PERITO. RETENÇÃO PARCIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de indenização por danos morais e estéticos pautada em suposto erro médico, que vislumbrou a necessidade de realização de terceira perícia médica nos autos, tendo atribuído ao réu o encargo relativo ao custeio da prova.
2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil (artigo 373), segundo o qual o incumbe ao autor, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, na forma do § 1o, daquele dispositivo, atribuir o ônus da prova de modo diverso, o que, contudo, não afasta as regras de custeio da prova pericial.
4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à contraparte, mas apenas observância ao disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. Tendo a autora requerido a terceira prova pericial, deve ela ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais.
6. Demonstrado que o segundo perito cumpriu seu mister, analisando todas as nuances do caso e respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, sob o prisma de sua área de especialização técnica, não há que se falar em retenção de parte dos honorários sob a alegação de prova inconclusiva, ademais se a questão debatida apresenta natureza interdisciplinar.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.